Tribunal: CARF
Processo: 12045.000553/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12045.000553/2007-18
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.773 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrentes
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DOMICÍLIO-TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR. DIREITO ASSEGURADO AO
CONTRIBUINTE. CTN.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que a eleição de
domicílio tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado
pela autoridade fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou
dificuldade de realização da ação fiscal.
O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a
documentação fiscal exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos
auditores, o que dificultou a sua apresentação.
Todavia, trata-se de nulidade formal, passível de correção no relançamento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000553/2007-18
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000553/2007-18

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado tanto pela Fazenda Nacional quanto pelo
Contribuinte, face ao acórdão 2301-00.704, proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento.
O crédito previdenciário, lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
qualificado, é pertinente às contribuições previdenciárias devidas ao INSS e destinadas à
Seguridade Social e a Terceiros, incidentes estas sobre os valores glosados de salário-
maternidade, às quantias pagas a titulo de seguro de vida para os sócios, aos valores pagos em
dinheiro aos segurados empregados a título de vale-transporte e acréscimos legais não recolhidos
nas guias pagas em atraso, sendo que o valor do presente lançamento é de R$ 280.098,35,
consolidado em 22/08/2001. A Equipe de Análise, depois de apreciar a impugnação apresentada
pela Notificada para a NFLD n° 35.371.292-2, verificou que não foram contestados os
Levantamentos ACL - acréscimos legais, SMT - glosa de salário maternidade, RIA -
remuneração indireta paga aos administradores e VTR - valores de vale-transporte pagos em
desacordo com a legislação, logo, a empresa reconheceu-os, tacitamente, como devidos. Assim,
foi efetuado o desmembramento dos levantamentos mencionados, passando os mesmos a
constituir a NFLD em tela.
Em 31/03/2003, a SRP, na Decisão-Notificação no 17.401.4/0012/2003, às fls.
962/971, julgou parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte, para retificação da
NFLD, cujo novo valor passa a ser de R$ 270.616,36, consolidado em 22/08/2001, de acordo
com o Demonstrativo Analítico do Débito Retificado (DADR) em anexo.
Em 29/10/2009, a 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às fls.
1141/1151, exarou o Acórdão no 2301-00.704, julgando NULO o processo. A Decisão restou
assim ementada:
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000553/2007-18

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
DIREITO
ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE. CTN.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que a eleição de domicilio
tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado pela
autoridade fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou
dificuldade de realização da ação fiscal.
O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a documentação
fiscal exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, o que
dificultou a sua apresentação.
Processo Anulado
A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração, às fls. 1158/1161, os
quais foram rejeitados nos termos do Despacho no 2301-088, às fls. 1162/1163.
Igualmente, em 16/07/2014, às fls. 1175/1183, o Contribuinte apresentou
Embargos de Declaração, arguindo omissão e contradição, os quais restaram rejeitados,
conforme decisão de fls. 1272/1274.
O Contribuinte foi cientificado em 23/09/2015 e, às fls. 1283/1294, o Contribuinte
interpôs Recurso Especial, arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria:
natureza do vício que levou a nulificação do lançamento. Aduziu o Contribuinte que o
acórdão recorrido anulou o auto de infração/lançamento por arbitramento efetuado em desfavor
do contribuinte, ao reconhecer que a autoridade fiscal desrespeitou o domicílio fiscal eleito pela
recorrente, impedindo o exercício do direito a ampla defesa, porém, de forma contraditória,
declarou no item 21, fls. 1122, que a nulidade do lançamento ocorrera por vício formal.
Apresentou acórdão paradigma no qual entendeu que, em hipótese de fato e de direitos idênticas,
tendo a recorrente como interessada, “não se tratar de mero vício formal, mas de mácula que
atinge a substância da imputação infracional”. Ainda, conforme o segundo paradigma, ficou
claro o cerceamento de defesa ao direito de defesa do contribuinte, decorrente de lançamento
fiscal cujo relatório não aponta com clareza e precisão os pressupostos fáticos que ensejaram a
adoção do arbitramento do tributo devido, acarreta a nulidade do lançamento por vício material.
Às fls. 1378/1379, determinou-se o retorno dos autos à Secretaria da 3a Câmara da
2a Seção de Julgamento do CARF para anexar o despacho dos autos à PFN, sua ciência e
manifestação quanto ao Despacho no 2301-088, de 15/03/2013, que rejeitou os Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional.
Às fls. 1381/1387, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, a fim de arguir
divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa. Aduz a União que, diversamente do que entendeu o acórdão recorrido,
o acórdão paradigma interpretou que “O domicílio tributário, previsto no CTN, é apenas uma
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000553/2007-18

referência para fiscalização e arrecadação de tributos, se não houve demonstração do prejuízo
para o contribuinte de a ação fiscal se realizar em tal estabelecimento, não há que se
reconhecer a nulidade do procedimento fiscal”. Ainda, que “o domicilio tributário é
interpretado sempre no interesse na fiscalização e da arrecadação de tributos, conforme
disposto no art. 127, § 2° do CTN”.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, às fls. 1397/1400, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria:
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 1401/1404, em 16/03/2018, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria:
natureza do vício que levou a nulificação do lançamento.
A União apresentou Contrarrazões, às fls. 1406/1416, reiterando, no mérito, os
argumentos realizados anteriormente.
O Contribuinte foi cientificado, conforme fl. 1426.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO – RECURSO DO PROCURADOR E DO
CONTRIBUINTE

Os Recursos Especiais interpostos pelo Contribuinte e pela Fazenda Nacional são
tempestivos e quanto aos demais pressupostos merecem algumas ponderações.
O Recurso Especial interposto pela visa discutir a nulidade do lançamento fiscal.
Entretanto, o paradigma indicado pela Fazenda Nacional - Acórdão no 206-
01.429 - não se reveste destas características, já que trata de situação em que o Contribuinte
intentou alterar o domicílio tributário, que era a sua sede e onde se desenvolvia a ação fiscal,
após lavrada a NFLD, sem qualquer notícia acerca de decisão judicial ou de prejuízo à defesa.
Para tanto, me utilizo do voto proferido pela Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, Acórdão n. 9202 – 006.623, assim vejamos:
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000553/2007-18

Pelo contrário, consta no paradigma que o Contribuinte apresentou toda a
documentação solicitada. Confira-se:
"Quanto ao argumento de que não caberia fiscalização tributária em domicílio
tributário diferente do local de origem dos fatos geradores, não assiste razão à
recorrente. Não se pode esquecer que o domicilio tributário é interpretado
pleiteia sempre no interesse na fiscalização e da arrecadação de tributos,
conforme disposto no art. 127, § 2° do CTN, tanto a possibilidade de recusa do
mesmo.
A fiscalização foi feita em estabelecimento diverso do eleito pelo recorrente,
em função de já ter sido iniciado o procedimento fiscal no domicílio anterior, e
só haver sido encerrado parcialmente por trâmites administrativos. Ressalte-se
que a comunicação da mudança só foi realizada em dezembro de 2003, sendo
que o início da ação se deu em data anterior e a continuidade do procedimento
por outro auditor fiscal poderia causar prejuízo ao bom andamento dos
trabalhos, para não dizer gastos desnecessários com a prorrogação de
procedimentos.
Ademais, as relações entre Fisco e contribuinte devem se basear na lealdade e
na boa-fé, desse modo não é lícito ao contribuinte receber a fiscalização, tolerar
o procedimento fiscal, apresentar toda a documentação, esperar a lavratura da
NFLD e somente então alegar que aquele não seria o seu verdadeiro domicílio
tributário. Uma vez que o domicílio tributário, previsto no CTN, é apenas uma
referência para fiscalização e arrecadação de tributos, se não houve
demonstração do prejuízo para o contribuinte de a ação fiscal se realizar em tal
estabelecimento, não há que se reconhecer a nulidade do procedimento fiscal.
Há permissão legal para a autoridade fiscal fiscalizar a pessoa jurídica de
direito privado no local da sede, conforme previsto no art. 127, inciso I, do
CTN. Voto pelo CONHECIMENTO DO RECURSO, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO."
Destarte, não se verifica a necessária similitude fática entre os acórdãos recorrido
e paradigma apresentado pela Fazenda Nacional, de sorte que os dois julgados não podem ser
sequer comparados, para fins de demonstração de divergência jurisprudencial.
Já o paradigma apresentado pelo Contribuinte merece ser conhecido e analisado
no mérito, por apresentar similitude fática e divergência jurisprudencial.

DO MÉRITO – RECURSO DO CONTRIBUINTE
O crédito previdenciário, lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
qualificado, é pertinente às contribuições previdenciárias devidas ao INSS e destinadas à
Seguridade Social e a Terceiros, incidentes estas sobre os valores glosados de salário-
maternidade, às quantias pagas a titulo de seguro de vida para os sócios, aos valores pagos em
dinheiro aos segurados empregados a título de vale-transporte e acréscimos legais não recolhidos
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000553/2007-18

nas guias pagas em atraso, sendo que o valor do presente lançamento é de R$ 280.098,35,
consolidado em 22/08/2001. A Equipe de Análise, depois de apreciar a impugnação apresentada
pela Notificada para a NFLD n° 35.371.292-2, verificou que não foram contestados os
Levantamentos ACL - acréscimos legais, SMT - glosa de salário maternidade, RIA -
remuneração indireta paga aos administradores e VTR - valores de vale-transporte pagos em
desacordo com a legislação, logo, a empresa reconheceu-os, tacitamente, como devidos. Assim,
foi efetuado o desmembramento dos levantamentos mencionados, passando os mesmos a
constituir a NFLD em tela.
O Acórdão recorrido julgou nulo o processo.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte, trouxe para análise a seguinte
divergência: natureza do vício que levou a nulificação do lançamento.
Aduziu o Contribuinte que o acórdão recorrido acolheu questão preliminar para
anular o lançamento por vício formal, ao reconhecer um cerceamento do direito de defesa em
função do desrespeito ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Requer o recorrente que a decisão da turma ordinária seja reparada para
reconhecer a anulação do lançamento por vício material, pois, conforme restou demonstrado nos
autos do processo, a fiscalização desrespeitou o domicílio tributário da recorrente, apesar de ter
sido comunicada por meio de petição, logo após o recebimento do TIAD, de que a sua sede
estava situada no município de Rio das Flores. Apresentou acórdão paradigma.
Contudo, como bem já discutido neste colegiado, o equívoco no lançamento no
que se concerne ao domicílio tributário enseja vício de natura formal e não material, nos
termos do acórdão recorrido.
Diante do exposto, adotando as considerações do acórdão citado, voto por
conhecer e no mérito negar o Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000553/2007-18

Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital